Tribunal: TRF3
Processo: 0032620-60.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo:

?O

Inteiro teor:
108/208)

0032620-60.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. PRIMEIRA VENDA APÓS INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. SOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 185 DO CTN. AFASTAMENTO DA SÚMULA 375/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Quanto à intempestividade da apelação mencionada pelo embargante em contrarrazões, constatada a vista dos autos à União Federal em 24/11/2015 (fl.145) e o recebimento do processo em seu órgão de representação judicial em 25/11/2015 (fl.150), bem como a suspensão dos prazos processuais, ante o recesso forense (20/12/2015 a 06/01/2016) e a interposição da apelação pela embargada em 07/01/2016 (fl. 146), não há que falar em extemporaneidade do referido recurso, pois além deste ter sido ofertado no prazo legal, considera-se pessoalmente intimada a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no momento da efetiva entrega dos autos, com vista, no órgão de representação judicial da referida entidade, passando a correr, a partir deste momento, o prazo para interposição da apelação, sendo irrelevante a oposição de ciência por seu representante judicial. Preliminar rejeitada.

2. Rejeitada também a questão preliminar de ausência de observação, pela União Federal, quando interposição da apelação, das regras legais contidas no art. 1.016, incisos I e II do CPC/15, porquanto além do referido artigo se referir a outro recurso (agravo de instrumento), a apelação fora interposta 07/01/2016, ou seja, em momento anterior ao início da vigência do novo Código de Processo Civil (18/03/2016)

3. Não há qualquer mácula no que tange à alegada ausência de pedido de conhecimento do recurso, haja vista o expressamente mencionado pela União Federal em sua apelação, à qual solicita o recebimento do recurso no duplo efeito, regular processamento, encaminhamento a este E. Tribunal (fl. 146) e, por fim, o provimento do recurso para reforma da sentença do juízo a quo, ante o seu entendimento acerca de fraude a execução na alienação do veículo de placa DHO0603

4. No que se refere à fraude à execução fiscal, o C. Superior Tribunal de Justiça elevou a matéria à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 240 - Resp no 1.141.990/PR), decidindo que a Súmula no 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, diante da existência de disposição específica na legislação tributária acerca do tema (art. 185 do CTN).

5. Nos termos do respectivo paradigma, trata-se de presunção absoluta de fraude (jure et de jure), o que dispensa a verificação de elementos de ordem subjetiva, como a boa fé do adquirente, bem como de possível conluio entre o alienante (devedor) e o terceiro adquirente a frustrar o recebimento dos créditos tributários pelo credor público (consilium fraudis).

6. Para averiguação de fraude à execução, há de se ter como premissa o marco temporal da alienação questionada, a saber: a) se alienado o bem pelo executado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação do executado no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela; b) se a transmissão da propriedade ocorre a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), restou firmada a tese de que a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa

7. Por conseguinte, fraude à execução fiscal somente poderá ser ilidida se restar comprovado a reserva, pelo devedor, de outros bens ou rendas passíveis de quitação integral da dívida, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, sendo que, em sede de embargos de terceiro, compete ao embargante o ônus de provar a respectiva solvência do executado. Precedente deste E. Tribunal.

8. Menciona-se que o REsp 1141990/PR também se aplica às hipóteses de alienações sucessivas (alienação de bem móvel ou imóvel), nos termos da jurisprudência do C. STJ.

9. In casu, observa-se que ao tempo da primeira venda do veículo de placa DHO0603, realizada pela empresa executada Adan Indústria e Comércio Ltda a Rogério Antônio de Araújo (outubro de 2011 - fl. 03), o qual posteriormente vendeu o veículo ao embargante (13/02/2012 - fl. 21), já haviam débitos inscritos em dívida ativa, relativas à CDA no 80603100523-32 (30/10/2003, fl. 23/24), bem como ajuizada a execução fiscal pela Fazenda Nacional (2004 - fl. 23) e, por fim, realizada a citação da empresa executada (10/03/2006 - fl. 47/48), no que se conclui que, ao tempo da referida alienação, a executada já tinha a ciência acerca dos débitos tributários cobrados pelo Fisco.

10. De outra face, não se desincumbiu a embargante do ônus de provar que a empresa executada possui outros bens ou rendas livres e suficientes ao pagamento integral do débito tributário.

11. Verificada a primeira venda do bem após a inscrição dos débitos em dívida ativa (realizada após início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), sem a devida comprovação da existência de outros bens livres e suscetíveis de quitação integral da dívida em cobro, de rigor é o reconhecimento de fraude a execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN e do REsp no 1.141.990/PR, e a consequente reforma da sentença, para que seja mantida a constrição sobre o veículo de placa DHO 0603.

12. Ante o princípio da causalidade, deve a embargante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados como base na legislação aplicável ao tempo da prolação da sentença (2015, fl. 146 vo - CPC/73).

13. Observado que o valor atribuído à causa não condiz com o valor do bem adquirido pela embargante (R$ 17.500,00 - fl. 21), bem como, em atenção ao que prescrevem as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73, especialmente a terceira alínea, e em conformidade com o § 4o do mesmo dispositivo legal, fixa-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do veículo, ficando porém a sua exigibilidade suspensa em virtude dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à embargante pelo juízo a quo (fl. 135).

14. Apelação da União Federal provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032620-60.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VIVIANE CALHEIROS FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ORSOLAN JAQUES - SP216898-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032620-60.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VIVIANE CALHEIROS FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ORSOLAN JAQUES - SP216898-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de terceiros opostos por VIVIANE CALHEIROS FERREIRA, com objetivo de desconstituir a penhora sobre o veículo Renault Trafic FCC, cor branca, ano 2001-2002, placa DHO0603, chassi 8A1T31NZZ2L321359, renavam 785669651, realizada nos autos da execução fiscal no 161.01.2004.019176-5 (processo no 12.700/04), ajuizada pela Fazenda Nacional contra Adan Industria e Comércio Ltda e outro.

Alega, em apertada síntese, que ao tempo da aquisição do veículo (de pessoa diversa da executada) não havia qualquer ônus sobre o registro do referido bem, tendo-o adquirido de boa-fé.

Concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargante.

Não houve contestação pela União Federal.

A sentença julgou procedente a ação e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), em desfavor da embargada.

Em apelação, pleiteia a União Federal a reforma da sentença. Aduz, em síntese, a ocorrência de fraude à execução, pois a venda ocorrera após a inscrição dos débitos em dívida ativa, sem terem sido reservado outros bens ou rendas livres e suficientes a garantir o pagamento integral da dívida tributária. Menciona também que, para configuração de fraude, não há necessidade de demonstração de má-fé do embargante e do "consilium fraudis", sendo irrelevante também a ausência de registro da penhora do bem nos órgãos competentes.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este E. Tribunal.

Instada a se manifestar acerca do parcelamento verificado nos autos, mencionou a União Federal o seu desfazimento e a manutenção da cobrança relativa à CDA no 80603100523-32.

Intimada acerca do mencionado pela União Federal, não houve resposta por parte da apelada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032620-60.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VIVIANE CALHEIROS FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ORSOLAN JAQUES - SP216898-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, no que tange à intempestividade da apelação mencionada pelo embargante em contrarrazões, devem ser levados em consideração os seguintes fatos processuais relevantes:

vista dos autos à União Federal em 24/11/2015 (fl.145);

recebimento do processo em seu órgão de representação judicial em 25/11/2015 (fl.150);

suspensão dos prazos processuais, ante o recesso forense (20/12/2015 a 06/01/2016); e

interposição da apelação pela embargada em 07/01/2016 (fl. 146)

Nesse contexto, não há de se falar em extemporaneidade do referido recurso, pois, além deste ter sido ofertado no prazo legal, considera-se pessoalmente intimada a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no momento da efetiva entrega dos autos, com vista, no órgão de representação judicial da referida entidade, passando a correr, a partir deste momento, o prazo para interposição da apelação, sendo irrelevante a oposição de ciência por seu representante judicial, conforme segue:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL, MEDIANTE VISTA DOS AUTOS, COM SUA IMEDIATA REMESSA E ENTREGA NO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR APOSIÇÃO DE CIENTE, PELO PROCURADOR, PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PARA RECURSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno, interposto contra decisão publicada em 22/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a intimação pessoal pode ocorrer de vários modos: com a cientificação do intimado pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria; mediante encaminhamento da ata da publicação dos acórdãos; com a entrega dos autos ao intimado ou a sua remessa à repartição a que pertence. Precedentes: REsp 653.304/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.02.2005; EREsp 743.867/MG; REsp 490.881/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 03.11.2003; AgRg no REsp 1.157.225/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 20/05/2010; AgRg no REsp 945.539/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 01.10.2007" (STJ, AgRg no Ag 1.424.283/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2012).

III. Sobre questão análoga, concernente à intimação pessoal do membro do Ministério Público, a Terceira Seção deste Tribunal consignou que o prazo recursal inicia-se na data do ingresso dos autos no respectivo órgão ministerial. Isso porque "o prazo recursal para o Ministério Público não pode correr de acordo com a conveniência do integrante do Parquet, sob pena de malferimento ao princípio da igualdade das partes" (STJ, EREsp 343.540/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 16/08/2004).

IV. O entendimento acima também é extensível à Fazenda Pública. Isso porque se considera intimada pessoalmente a Fazenda Pública, mediante a entrega dos autos com vista, no respectivo órgão de representação judicial, data em que começa a fluir o prazo processual, sendo irrelevante a posterior aposição de ciente, pelo Procurador, consoante os seguintes precedentes das Turmas da Primeira Seção desta Corte: REsp 476.769/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 06/09/2004; AgRg no REsp 1.226.506/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/3/2011; AgRg no AREsp 295.164/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/9/2013; AgRg no AREsp 788.998/RO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016.

V. Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência dominante do STJ, incide, na espécie, a Súmula 83 desta Corte, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é aplicável também ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.427.074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 738895 / RO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0161982-9, Ministra Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, Data do Julgamento: 02/02/2017, Data da Publicação: DJe 13/02/2017)

Rejeitada, portanto, a questão preliminar suscitada pela apelada, quanto a este ponto.

Por conseguinte, por ter sido interposta a apelação em 07/01/2016, ou seja, em momento anterior ao início da vigência do novo Código de Processo Civil (18/03/2016), rejeito a questão preliminar do embargante, no que tange ao não conhecimento da referida peça processual, sob alegação de ausência de observação pela União Federal das regras legais dispostas no art. 1.016, incisos I e II do novo Codex. (mesmo porque o referido artigo mencionado pelo apelado não se refere à apelação, mas sim às regras relativas ao agravo de instrumento).

No mais, não há qualquer mácula no que tange à alegada ausência de pedido de conhecimento do recurso, haja vista o expressamente mencionado pela União Federal em sua apelação, a qual solicita o recebimento do recurso no duplo efeito, regular processamento, encaminhamento a este E. Tribunal (fl. 146) e, por fim, o provimento do recurso para reforma da sentença do juízo a quo, ante o seu entendimento acerca de fraude a execução na alienação do veículo de placa DHO0603.

Passo a analisar o mérito.

Os embargos de terceiro possuem a natureza de ação, ajuizada por um terceiro possuidor e senhor, ou somente possuidor, que não faz parte da relação jurídica, em defesa de seus bens ilegitimamente ofendidos para efeito da execução. Neste contexto, para que se apure a procedência dos embargos, é preciso que se investigue a legalidade da penhora, o que se faz por meio da verificação do direito real do embargante, bem como de eventual ocorrência de fraude à execução.

Posto isso, no que se refere à verificação de fraude a execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça elevou a matéria à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 240 - Resp no 1.141.990/PR), estabelecendo assim alguns parâmetros acerca do tema, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo:

?O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ?.

(EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009)

"Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);?.

(REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)

"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005".

(AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008)

?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal?.

(REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(STJ, REsp 1141990 / PR RECURSO ESPECIAL 2009/0099809-0, Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 10/11/2010, Data da Publicação: DJe 19/11/2010 RT vol. 907 p. 583)

Dessa feita, decidiu-se que a Súmula no 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, diante da existência de disposição específica na legislação tributária acerca do tema (art. 185 do CTN), a qual fixa elementos de ordem objetiva para a verificação da hipótese de fraude a execução.

Logo, nos termos do paradigma ora transcrito, trata-se de presunção absoluta de fraude (jure et de jure), o que dispensa, na análise do caso, a verificação de elementos de ordem subjetiva, como a boa-fé do adquirente, bem como de possível conluio entre o alienante (devedor) e o terceiro adquirente a frustrar o recebimento dos créditos tributários pelo credor público (consilium fraudis).

Por conseguinte, restou assentado que para averiguação da hipótese de fraude a execução, há de se ter como premissa o marco temporal da alienação questionada, a saber:

a) se alienado o bem pelo executado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação do executado no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela;

b) se a alienação ocorreu a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa.

Ressalte-se também que a fraude à execução somente poderá ser ilidida se restar comprovada a reserva, pelo devedor, de outros bens ou rendas livres passíveis de quitação integral da dívida tributária, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN. Portanto, em embargos de terceiro, recai sobre o embargante o ônus de comprovar a solvência do alienante (executado), conforme jurisprudência desta Terceira Turma, in verbis:

EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA - ALIENAÇÃO (03/06/2008) POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA- MATÉRIA APAZIGUADA AO RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C, CPC - AUSENTE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS

1.Não se há de falar em inépcia das razões recursais, vez que, reconhecida pela r. sentença a impenhorabilidade do bem litigado, expressamente o insurgente a defender, na apelação, que referida coisa deve ser mantida em constrição, porque, ante o desrespeito ao art. 185, CTN, logo atacada a fundamentação sentenciadora.

2.Tem por premissa a fraude à execução fiscal a prática de desfazimento patrimonial, pela parte executada, de bens em grau condutor ao quadro de insolvência.

3.O limite temporal, então, a partir do qual se dê sua configuração vem claramente positivado pelo art. 185, CTN, cuja redação original fixava a necessidade de que o débito estivesse inscrito em Dívida Ativa, em fase de execução (atualmente, suficiente o primeiro momento, segundo a LC 118/05).

4.Entendem o E. STJ e esta C. Corte, cujos v. votos adiante são colacionados, que fundamental se faz a citação pessoal prévia do devedor, para que cabal se revele seu conhecimento sobre a demanda hábil a reduzi-lo à insolvência, com o gesto de alienação que posteriormente tenha praticado (isso para os casos da redação primitiva do citado art. 185). Precedentes.

5.O veículo foi adquirido do executado em 03/06/2008, fls. 08, sendo que já havia execução ajuizada desde 2005, com débito inscrito em Dívida Ativa desde 30/05/2005, fls. 13.

6.Impresente prova da solvência do polo executado, pecando mais uma vez a parte embargante, pois nenhum elemento carreou aos autos, a fim de comprovar que o devedor tem patrimônio para saldar o débito fiscal, seu ônus, artigo 333, CPC.

7.Se a garantia patrimonial genérica do credor está no patrimônio do devedor, indubitável que o gesto de alienação se impregnou de fraude, de molde a se revelar imperativo seu desfazimento.

8.Destaque-se nenhuma força têm as entabulações privadas perante o Estado, cujo crédito tributário desfruta de tal garantia, estampada no art. 185 CTN: sendo ônus da parte embargante denotar a solvabilidade do originário executado, seu não atendimento visceralmente compromete sua própria tese.

9.A matéria está pacificada ao rito do art. 543-C, Lei Processual Civil, não comportando mais disceptação. Precedente.

10.Provimento à apelação, reformada a r. sentença, para julgamento de improcedência aos embargos, sujeitando-se a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor dado à causa, com atualização monetária até o seu efetivo desembolso, art. 20, CPC, condicionada a execução da rubrica para quando o quadro de fortuna da parte vencida vier de mudar a melhor, nos termos e no tempo firmados pela Lei 1.060/50, por este motivo ausentes custas, fls. 50.

TRF 3a Região, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1679503 / SP 0036657-09.2011.4.03.9999, Juiz Convocado Silva Neto, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/01/2015)

Por fim, menciono que o REsp 1141990/PR também se aplica às hipóteses de alienações sucessivas (alienação de bem móvel ou imóvel), nos termos da jurisprudência do C. STJ, in verbis:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - A respeito da alegada fraude à execução, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.141.990/PR, consolidou o entendimento no sentido de que a alienação de bens realizada antes da vigência da LC n. 118/2005 (9/6/2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico fosse posterior à citação do devedor; após 9/6/2005, configura-se fraudulenta a alienação efetivada pelo devedor após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa. II - Aplica-se esse entendimento ainda que em casos de sucessivas alienações, sendo desnecessário provar a má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido: AgInt no AREsp 936.605/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016; AgRg no REsp 1.525.041/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015; AgRg no AREsp 135.539/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 17/6/2014. III - No acórdão recorrido, considerou-se que a parte autora dos embargos de terceiro é adquirente de boa-fé, conforme o seguinte trecho (fl. 128): "A embargante, cujo objeto social compreende a comercialização de veículos seminovos de qualquer marca, alega que adquiriu, em 24.01.2012, o automóvel em questão de Marco Aurélio Castanho Angeli e, em seguida, o revendeu à empresa CP Comércio de Veículos Ltda., conforme cópias de Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica, Autorizações para Transferência de Propriedade de Veículo e Certificados de Registro de Veículo (fls. 22/25) [...] A embargante é adquirente de boa-fé, pois houve a tradição do veículo e as transferências descritas nos autos foram realizadas antes do ato constritivo (bloqueio no DETRAN) que se deu 07.03.2012 (fl. 21)".

IV - Assim, percebe-se que o Tribunal de origem considerou que a tradição e a transferência do bem foram realizadas em 24/1/2012, antes do ato constritivo no DETRAN que se deu em 7/3/2012. Logo, a alienação ocorreu após a vigência da LC n. 118/2005.

V - Entretanto, conforme já ressaltado, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a data a ser considerada para fins de consideração da existência ou não de fraude à execução é a data da inscrição em dívida ativa. No caso dos autos, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 15 de setembro de 1998, conforme fl. 28 do apenso 1 dos autos relativos à Execução Fiscal n. 363.01.1998.007905-5, antigo 636/1998 (constrição no DETRAN fl. 29 do volume 1), e a citação ocorreu em 30 de março de 1999 (fl. 32 do apenso 1).

VI - Portanto, a alienação do bem ocorreu após a inscrição da dívida ativa, presumindo-se como fraudulenta. Razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a constrição sobre o bem descrito na inicial.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1609488 / SP AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0165946-5, Ministro Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, Data do Julgamento: 17/04/2018; Data da Publicação: DJe 23/04/2018) - Destaquei

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL, POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RESP 1.141.990/PR, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Tribunal a quo, em Embargos de Terceiro, visando a desconstituição da penhora incidente sobre bem imóvel alegadamente de propriedade dos ora agravantes, reformou a sentença, a fim de afastar a ocorrência de fraude à execução, considerando que os adquirentes atuaram de boa-fé.

III. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". Restou assentado, ainda, que "a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)" e que "a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais".

IV. No caso, os débitos em discussão foram inscritos em dívida ativa em 27/07/2010, na vigência da Lei Complementar 118/2005. Como a alienação do bem ocorreu em 21/02/2011, apresenta-se configurada a fraude à execução fiscal.

V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é irrelevante a existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure, inaplicando-se a Súmula 375/STJ. Precedentes do STJ: REsp 1.352.486/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.506.705/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2015; REsp 1.655.055/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; AgRg no REsp 1.517.454/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2016; AgRg no AREsp 734.951/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2015; AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1249225 / SC AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0035434-2, Ministra Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, Data do Julgamento: 07/02/2019; Data da publicação: DJe 13/02/2019)

In casu, observa-se que ao tempo da primeira venda do veículo de placa DHO0603, realizada pela empresa executada Adan Indústria e Comércio Ltda a Rogério Antônio de Araújo (outubro de 2011 - fl. 03), o qual posteriormente vendeu o veículo ao embargante (13/02/2012 - fl. 21), já havia débitos inscritos em dívida ativa, relativos à CDA no 80603100523-32 (30/10/2003, fl. 23/24). Também já se encontrava ajuizada a execução fiscal pela Fazenda Nacional (2004 - fl. 23) e, por fim, realizada a citação da empresa executada (10/03/2006 - fl. 47/48), no que se conclui que, ao tempo da referida alienação, a executada já tinha a ciência acerca dos débitos tributários cobrados pelo Fisco.

De outra face, não se desincumbiu a embargante do ônus de provar que a executada possui outros bens ou rendas livres e suficientes ao pagamento integral do débito tributário.

Portanto, verificada a primeira venda do bem após a inscrição dos débitos em dívida ativa (realizada após início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), sem a devida comprovação da existência de outros bens livres e suscetíveis de quitação integral da dívida em cobro, de rigor é o reconhecimento de fraude a execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN e do REsp no 1.141.990/PR, e a consequente reforma da sentença, para que seja mantida a constrição sobre o veículo de placa DHO 0603.

Ante o princípio da causalidade, deve a embargante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados como base na legislação aplicável ao tempo da prolação da sentença (2015, fl. 143 vo - CPC73).

Valor da causa R$ 1.000,00 (26/04/2013 - fl. 15).

Destarte, observado que o valor atribuído à causa não condiz com o valor do veículo adquirido pela embargante (R$ 17.500,00 - fl. 21), bem como, em atenção ao que prescrevem as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73, especialmente a terceira alínea, e em conformidade com o § 4o do mesmo dispositivo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do referido bem, ficando porém a sua exigibilidade suspensa em virtude dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à embargante pelo juízo a quo (fl. 135).

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União Federal.

É como voto.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos: Com base em precedente da Turma, de minha relatoria (feito n.o 2010.61.08.000981-0) e construído com quórum estendido (CPC, art. 942), divirjo do e. relator, vênia devida a Sua Excelência. Entendo que, quando se trata de cadeia de alienações sucessivas e quando a constrição não conste no registro do veículo ou junto ao DETRAN, não é razoável que se exija do adquirente a busca pela situação fiscal de cada um dos antigos proprietários do automóvel.

Isso porque, diante da informalidade que permeia as compras e vendas de veículo, praxe completamente distinta da alienação de imóveis, o adquirente do automóvel, no decorrer da cadeia de sucessivas alienações, não costuma ter conhecimento da condição do primeiro alienante.

Sobretudo, quando, como no presente caso, foi apresentada à autora, no momento da aquisição do veículo, certidão de registro do automóvel sem que nela exista qualquer constrição, situação também apontada pelo DETRAN (f. 21-23). Tenho que não é do conhecimento médio da sociedade a necessidade de averiguar a situação de todos os antigos proprietários do veículo para com as Fazendas Públicas.

Ademais, a presunção de fraude, em casos como o dos autos, pode dar-se em caráter absoluto com relação ao alienante, não todavia, quanto ao adquirente, que não pode ser submetido a quadro de total insegurança jurídica, sem poder, no plano da realidade das coisas, sequer se acautelar ou prevenir.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. PRIMEIRA VENDA APÓS INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. SOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 185 DO CTN. AFASTAMENTO DA SÚMULA 375/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Quanto à intempestividade da apelação mencionada pelo embargante em contrarrazões, constatada a vista dos autos à União Federal em 24/11/2015 (fl.145) e o recebimento do processo em seu órgão de representação judicial em 25/11/2015 (fl.150), bem como a suspensão dos prazos processuais, ante o recesso forense (20/12/2015 a 06/01/2016) e a interposição da apelação pela embargada em 07/01/2016 (fl. 146), não há que falar em extemporaneidade do referido recurso, pois além deste ter sido ofertado no prazo legal, considera-se pessoalmente intimada a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no momento da efetiva entrega dos autos, com vista, no órgão de representação judicial da referida entidade, passando a correr, a partir deste momento, o prazo para interposição da apelação, sendo irrelevante a oposição de ciência por seu representante judicial. Preliminar rejeitada.

2. Rejeitada também a questão preliminar de ausência de observação, pela União Federal, quando interposição da apelação, das regras legais contidas no art. 1.016, incisos I e II do CPC/15, porquanto além do referido artigo se referir a outro recurso (agravo de instrumento), a apelação fora interposta 07/01/2016, ou seja, em momento anterior ao início da vigência do novo Código de Processo Civil (18/03/2016)

3. Não há qualquer mácula no que tange à alegada ausência de pedido de conhecimento do recurso, haja vista o expressamente mencionado pela União Federal em sua apelação, à qual solicita o recebimento do recurso no duplo efeito, regular processamento, encaminhamento a este E. Tribunal (fl. 146) e, por fim, o provimento do recurso para reforma da sentença do juízo a quo, ante o seu entendimento acerca de fraude a execução na alienação do veículo de placa DHO0603

4. No que se refere à fraude à execução fiscal, o C. Superior Tribunal de Justiça elevou a matéria à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 240 - Resp no 1.141.990/PR), decidindo que a Súmula no 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, diante da existência de disposição específica na legislação tributária acerca do tema (art. 185 do CTN).

5. Nos termos do respectivo paradigma, trata-se de presunção absoluta de fraude (jure et de jure), o que dispensa a verificação de elementos de ordem subjetiva, como a boa fé do adquirente, bem como de possível conluio entre o alienante (devedor) e o terceiro adquirente a frustrar o recebimento dos créditos tributários pelo credor público (consilium fraudis).

6. Para averiguação de fraude à execução, há de se ter como premissa o marco temporal da alienação questionada, a saber: a) se alienado o bem pelo executado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação do executado no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela; b) se a transmissão da propriedade ocorre a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), restou firmada a tese de que a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa

7. Por conseguinte, fraude à execução fiscal somente poderá ser ilidida se restar comprovado a reserva, pelo devedor, de outros bens ou rendas passíveis de quitação integral da dívida, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, sendo que, em sede de embargos de terceiro, compete ao embargante o ônus de provar a respectiva solvência do executado. Precedente deste E. Tribunal.

8. Menciona-se que o REsp 1141990/PR também se aplica às hipóteses de alienações sucessivas (alienação de bem móvel ou imóvel), nos termos da jurisprudência do C. STJ.

9. In casu, observa-se que ao tempo da primeira venda do veículo de placa DHO0603, realizada pela empresa executada Adan Indústria e Comércio Ltda a Rogério Antônio de Araújo (outubro de 2011 - fl. 03), o qual posteriormente vendeu o veículo ao embargante (13/02/2012 - fl. 21), já haviam débitos inscritos em dívida ativa, relativas à CDA no 80603100523-32 (30/10/2003, fl. 23/24), bem como ajuizada a execução fiscal pela Fazenda Nacional (2004 - fl. 23) e, por fim, realizada a citação da empresa executada (10/03/2006 - fl. 47/48), no que se conclui que, ao tempo da referida alienação, a executada já tinha a ciência acerca dos débitos tributários cobrados pelo Fisco.

10. De outra face, não se desincumbiu a embargante do ônus de provar que a empresa executada possui outros bens ou rendas livres e suficientes ao pagamento integral do débito tributário.

11. Verificada a primeira venda do bem após a inscrição dos débitos em dívida ativa (realizada após início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), sem a devida comprovação da existência de outros bens livres e suscetíveis de quitação integral da dívida em cobro, de rigor é o reconhecimento de fraude a execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN e do REsp no 1.141.990/PR, e a consequente reforma da sentença, para que seja mantida a constrição sobre o veículo de placa DHO 0603.

12. Ante o princípio da causalidade, deve a embargante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados como base na legislação aplicável ao tempo da prolação da sentença (2015, fl. 146 vo - CPC/73).

13. Observado que o valor atribuído à causa não condiz com o valor do bem adquirido pela embargante (R$ 17.500,00 - fl. 21), bem como, em atenção ao que prescrevem as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73, especialmente a terceira alínea, e em conformidade com o § 4o do mesmo dispositivo legal, fixa-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do veículo, ficando porém a sua exigibilidade suspensa em virtude dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à embargante pelo juízo a quo (fl. 135).

14. Apelação da União Federal provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. NELTON DOS SANTOS e ANTONIO CEDENHO, que lhe negavam provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.